Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-89.2017.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-89.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELANTE), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 53.215.653/0001-54 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001901-89.2017.8.11.0007

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPAROS EM VEÍCULO SEGURADO – DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANTIDOS – MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DECISÃO – MULTA DEVIDA COM VALORES ATUALIZADOS ATÉ O PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comporta reforma o valor arbitrado a título de danos morais que não se afigura ínfimo ou demasiado.

Descumprido o comando judicial que fixou multa para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer e verificada a intimação da parte requerida do seu teor, é devido o pagamento da multa cominatória imposta na origem
.

O art. 85, §2º, do CPC determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
e o
art. 85, §11, do CPC permite a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.
1001901-89.2017.8.11.000
7

APELANTE: MILTON GAETANO JUNIOR.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E OUTROS.

Processo na origem: 1001901-89.2017.8.11.0007

Comarca de
Alta Floresta

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MILTON GAETANO JUNIOR
de sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais nº 1001901-89.2017.8.11.0007 que
MILTON GAETANO JUNIOR
move contra
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA
.

SENTENÇA
(ID 44071524 - Pág. 1/9)
:
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$4.000,00. Também condenou as requeridas ao pagamento de custas e despesas judiciais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

APELAÇÃO

(ID 44071531):
MILTON GAETANO JUNIOR
requer, em síntese, a reforma da sentença para majorar o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$4,000,00 para R$15,000,00, para julgar procedente o pedido de condenação ao pagamento da multa pela mora no reparo, porque o prazo deve ser contado do recebimento da intimação e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10 para 20% do valor da condenação.

CONTRARRAZÕES

(ID 44071537)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001901-89.2017.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MILTON GAETANO JUNIOR
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de
obrigação de fazer c.c. Indenização por danos morais
nº 1001901-89.2017.8.11.0007 que
MILTON GAETANO JUNIOR
move contra
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA
.

SENTENÇA
(ID 44071524 - Pág. 1/9)
:
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$4.000,00. Também condenou as requeridas ao pagamento de custas e despesas judiciais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na inicial, o autor
MILTON GAETANO JUNIOR
relata que celebrou com a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e a RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA um contrato de seguros, tendo por objeto o automóvel Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD Diesel, ano de fabricação 2016, modelo 2017, 0Km, chassi 8AFAR23N0HJ423317, placas QBP2952, pelo valor de R$ 5.531,09 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e nove centavos), conforme apólice nº 077374, com início em 11.08.2016 e término em 11.08.2017.

Narra ainda que em março de 2017, o automóvel se envolveu em um acidente de trânsito. A comunicação do sinistro foi realizada no dia 05 de maio, conforme nº 103201705031594, porém decorridos 70 dias não havia sido feito o reparo do veículo, razão da propositura da ação.

Propôs a ação de obrigação de fazer c.c. Indenização por danos morais, na qual pleiteou a antecipação da tutela que restou deferida para determinar que a

RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e a seguradora BRADESCO AUTO COMPANHIA DE SEGUROS, solidariamente, providenciassem os reparos no veículo, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial. A intimação foi recebida em
30/08/2017
.

O veículo foi reparado pela seguradora Bradesco Auto Companhia de Seguros e entregue em
05.10.2017
, razão pela qual entende fazer jus ao recebimento da multa.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$4.000,00. Também condenou as requeridas ao pagamento de custas e despesas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Porém não determinou o pagamento da multa.

Inconformado, o autor
recorre com o objetivo de obter a majoração da reparação civil pelos danos morais, o valor devido pela multa arbitrada na decisão que deferiu a liminar e a majoração dos honorários advocatícios.

Não se discute mais a responsabilidade das seguradoras ou mesmo a condenação destas ao pagamento da indenização, mas apenas e tão somente se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

O valor a ser arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo autor, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, entre outras circunstâncias.

Do mesmo modo, a indenização deve ser capaz de desencorajar novas violações e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima uma satisfação pelo dano moral suportado.

No caso, as requeridas não deixaram de cumprir suas obrigações contratuais, mas apenas retardaram tal prestação por aproximadamente meses, entre o dia em que ocorreu o sinistro com o veículo (05.05.2017) e a entrega do veículo já com os reparos necessários (05.10.2017).

Assim, atento a tais critérios e após considerar as peculiaridades do caso concreto
, afigura-se suficiente como reparação pelo dano moral a condenação das requeridas ao pagamento do valor de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, porquanto adequado para imprimir carga punitiva pedagógica de modo a evitar a repetição de atos desta natureza, sem importar em enriquecimento ilícito para o autor.

Deve, portanto, ser mantido o valor arbitrado na sentença, qual seja R$4.000,00, a título de danos morais
.

O apelante busca também a condenação ao pagamento da multa
arbitrada na decisão que deferiu a liminar, ou seja, a decisão concedeu
o prazo de 10 dias, contados da intimação
, para o cumprimento da obrigação de entregar o veículo com os necessários reparos, sob pena de
multa de R$200,00 por dia de atraso
.

É certo que, descumprido o provimento que fixou multa para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer e verificada a intimação da parte requerida para o cumprimento desta, sem que a tivesse executado no prazo assinalado, é devido o pagamento da multa cominatória imposta na origem.

O apelante alega que, como o prazo é computado do dia do recebimento da intimação -
30/08/2017
- e o veículo somente lhe foi entregue em
05.10.2017
, faz jus ao recebimento da multa, correspondente aos 26 (vinte e seis) dias de atraso no cumprimento da obrigação, no valor atualizado de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

O
art. 231 do CPC, disciplina que:

“Art. 231.
Salvo disposição em sentido diverso
, considera-se dia do começo do prazo:

I -
a data de juntada aos autos
do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio”.

De modo que, em princípio o prazo é computado a partir da juntada aos autos do AR,
salvo se houver na decisão disposição em sentido diverso
, como no caso dos autos.

Observa-se do trecho extraído da decisão que concedeu a tutela de urgência e fixou a multa cominatória que o prazo deveria ser contado “
do recebimento da intimação
”.

Vejamos:

“
Diante do exposto, com amparo art. 300, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que seja reparado o veículo segurado e seja entregue ao Autor seja concretizada
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada dia de atraso
.

Sendo assim, INTIMEM-SE, as Requeridas para que seja efetivada a tutela de urgência, no prazo de 10 (dez) dias,
a contar do recebimento da intimação
” (ID 44051993 - Pág. 4)
. grifei

Em que pese a empresa apelada rebater o pedido ao argumento de que o prazo deve ser contado do dia da juntada do AR e, desse modo, só teria se passado um dia sem que a determinação estivesse cumprida, como visto anteriormente, no caso o início do prazo deve ser computado do recebimento da intimação, conforme determinou a decisão judicial.

Desse modo, o apelante faz jus ao recebimento da multa cominatória, arbitrada no valor de R$200,00 multiplicados pelos 26 dias que se passaram entre o recebimento da intimação e o cumprimento da obrigação, corrigidos monetariamente, de modo a recompor o valor da moeda. Não cabe, em casos dessa natureza, a incidência de juros de mora, sob pena de dupla cobrança pela mora.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA - JUROS DE MORA - NÃO INCIDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA.

Os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem
. A correção monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor da moeda e poder aquisitivo, pelo que incide sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.018693-0/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 23/06/2020)

Assim,
há que se reformar a sentença, de modo a incluir na condenação das requeridas, solidariamente, o pagamento da multa cominatória, cujo valor deve ser calculado no valor de R$200,00 por dia, pelo período de 26 dias, atualizado pelo INPC/IBGE até o dia do efetivo pagamento
.

Por fim, busca o apelante a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Observa-se que os honorários foram arbitrados à proporção de 10%, sobre o valor atualizado da causa, indicado pelo apelante como sendo de R$ 20.531,09 (vinte mil, quinhentos e trinta e um reais e nove centavos), que corresponderiam à soma do valor do contrato de seguro e da indenização por danos morais pretendida.

No entanto, o art. 85, §2º, do CPC determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
e, somente quando não for possível mensurá-lo, é que a proporção terá como base o valor atualizado da causa.

Portanto, se há condenação, mormente em face da reforma da sentença para contemplar o pedido de condenação também ao pagamento da multa cominatória, impõe-se
que os honorários advocatícios sejam calculados à proporção de 20% (vinte por cento), já contemplada ai a majoração em grau de recurso, sobre valor da condenação
.

Diante do exposto,
dá-se parcial provimento ao apelo do autor, para
reformar a sentença e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da multa diária, a ser calculada no valor de R$200,00 por dia, pelo período de 26 dias, atualizado pelo INPC/IBGE até o dia do efetivo pagamento
.
Condenam-se, ainda, as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, calculados à proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020